Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PARA O TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. PRAZO INICIAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO.
1. Aplicadas as teses firmadas para o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, com a incidência do prazo prescricional de 10 anos, na dicção do art. 205 do Código Civil, de modo que o início da contagem é deflagrado a partir da ciência inequívoca das alegadas subtrações indevidas na conta PASEP, de acordo com o princípio da actio nata, porquanto o conhecimento da violação ao direito sobreveio com o saque do saldo existente na conta.
2. Houve prescrição para o ressarcimento dos alegados danos, visto o saque na conta em 09/08/2007 e a ação proposta no dia 25/03/2024.
3. Apelação cível conhecida e não provida.